Tribunal: TJSP
Processo: 1001175-37.2023.8.26.0315
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Paulo Maillet Preuss
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação revisional de financiamento de veículo. Sentença de improcedência. Insurgência do autor. Juros mensais pouco acima da taxa média de mercado. Ausência de abusividade. Taxa de cadastro. Cobrança no início do relacionamento com a instituição financeira. Possibilidade. Tarifa de registro. Cobrança em razão do registro da alienação fiduciária. Regularidade. Tarifa de avaliação de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação revisional de financiamento de veículo. Sentença de improcedência. Insurgência do autor. Juros mensais pouco acima da taxa média de mercado. Ausência de abusividade. Taxa de cadastro. Cobrança no início do relacionamento com a instituição financeira. Possibilidade. Tarifa de registro. Cobrança em razão do registro da alienação fiduciária. Regularidade. Tarifa de avaliação de bem. Inexistência de provas da efetivação do serviço prestado (Inteligência de Recurso Repetitivo). Restituição devida. Seguro prestamista. Indícios de venda casada. Prática vedada pelo art. 39, I, do CDC. Ausência de oferecimento de outras opções de seguradoras e de empresas de seguro em instrumento apartado. Restituição devida, de forma simples. Sentença parcialmente reformada. Sucumbência recíproca. Recurso provido em parte.